Tribunal: STJ
Processo: 2074589-26.2023.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2108890 - SP (2023/0406408-1)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: JULIO JOSE FRANCO NEVES
RECORRENTE
: PAULO FRANCO NEVES - ESPÓLIO
RECORRENTE
: CECILIA FRANCO NEVES
RECORRENTE
: JOAO DA SILVA RAMOS NEVES
RECORRENTE
: JULIO DA SILVA RAMOS NEVES
RECORRENTE
: PEDRO DA SILVA RAMOS NEVES
ADVOGADOS
: FLAVIO LUIZ YARSHELL - SP088098
DANIEL LUIZ YARSHELL - SP373772
GUSTAVO PACÍFICO - SP184101
VICTOR SOUSA GOMEZ DE SEGURA - SP424854
VIVIANE SIQUEIRA RODRIGUES - SP286803
RECORRIDO
: AUGUSTO CESAR PATRICIO DE AZAMBUJA FILHO
RECORRIDO
: PAULO RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADOS
: SALO KIBRIT - SP069747
MARIA INES DA CUNHA ALVES KIBRIT - SP068913
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL DE 2015. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS.
PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. MERO
INCONFORMISMO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.
§§ 2o E 8o, DO CPC. VALOR DA CAUSA ELEVADO.
ART. 85,
IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
TESE VINCULANTE. TEMA N. 1.076/STJ. INOBSERVÂNCIA PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. VIOLAÇÃO
DE LEI FEDERAL CONFIGURADA.
1. Cuida-se de recurso especial que discute a nulidade do acórdão por negativa
de prestação jurisdicional e a legalidade da fixação de honorários advocatícios
sucumbenciais por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do CPC), em decorrência
da extinção parcial do processo sem resolução de mérito.
2. A alegação de negativa de prestação jurisdicional não prospera, porquanto se
confunde com mero inconformismo com o resultado desfavorável. O Tribunal
de origem apreciou as questões que lhe foram submetidas de forma clara e
Documento eletrônico VDA52026928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 04/11/2025 12:14:08
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: eb492351-bfca-4384-a4b4-0c000fb80c01

fundamentada, não havendo que se falar em omissão, contradição ou
obscuridade que justifique a anulação do julgado por ofensa aos arts. 489 e
1.022 do CPC.
3. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento sob o rito
dos recursos repetitivos (Tema n. 1.076/STJ), pacificou o entendimento de que
a fixação dos honorários por apreciação equitativa é medida excepcionalíssima,
aplicável apenas quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito
econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da
causa for muito baixo, sendo vedada sua utilização para reduzir a verba
honorária em causas de valor elevado. A tese firmada é de observância
obrigatória pelos juízes e tribunais, nos termos do
III, do CPC.
art. 927,
4. O acórdão recorrido, ao dar provimento em parte ao agravo de instrumento
dos ora recorridos para reduzir a verba honorária com base na equidade, sob o
argumento de que a aplicação dos percentuais legais seria "desarrazoada e
excessiva", violou diretamente o
§ 2o, do CPC e a autoridade do
art. 85,
precedente vinculante. O legislador, ao estabelecer os limites percentuais, já
realizou o juízo de ponderação acerca da proporcionalidade e razoabilidade, não
cabendo ao julgador criar nova exceção à regra geral com base em critérios
subjetivos.
Recurso especial provido em parte.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do
28/10/2025
03/11/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira
e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
04 de novembro de 2025

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA52026928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 04/11/2025 12:14:08
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: eb492351-bfca-4384-a4b4-0c000fb80c01

RECURSO ESPECIAL No 2108890 - SP (2023/0406408-1)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: JULIO JOSE FRANCO NEVES
RECORRENTE
: PAULO FRANCO NEVES - ESPÓLIO
RECORRENTE
: CECILIA FRANCO NEVES
RECORRENTE
: JOAO DA SILVA RAMOS NEVES
RECORRENTE
: JULIO DA SILVA RAMOS NEVES
RECORRENTE
: PEDRO DA SILVA RAMOS NEVES
ADVOGADOS
: FLAVIO LUIZ YARSHELL - SP088098
DANIEL LUIZ YARSHELL - SP373772
GUSTAVO PACÍFICO - SP184101
VICTOR SOUSA GOMEZ DE SEGURA - SP424854
RECORRIDO
: AUGUSTO CESAR PATRICIO DE AZAMBUJA FILHO
RECORRIDO
: PAULO RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADOS
: SALO KIBRIT - SP069747
MARIA INES DA CUNHA ALVES KIBRIT - SP068913
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL DE 2015. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS.
PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. MERO
INCONFORMISMO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.
§§ 2o E 8o, DO CPC. VALOR DA CAUSA ELEVADO.
ART. 85,
IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
TESE VINCULANTE. TEMA N. 1.076/STJ. INOBSERVÂNCIA PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. VIOLAÇÃO
DE LEI FEDERAL CONFIGURADA.
1. Cuida-se de recurso especial que discute a nulidade do acórdão por negativa
de prestação jurisdicional e a legalidade da fixação de honorários advocatícios
sucumbenciais por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do CPC), em decorrência
da extinção parcial do processo sem resolução de mérito.
2. A alegação de negativa de prestação jurisdicional não prospera, porquanto se
confunde com mero inconformismo com o resultado desfavorável. O Tribunal
de origem apreciou as questões que lhe foram submetidas de forma clara e
fundamentada, não havendo que se falar em omissão, contradição ou
obscuridade que justifique a anulação do julgado por ofensa aos arts. 489 e
1.022 do CPC.
Documento eletrônico VDA51645165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/10/2025 18:23:07
Código de Controle do Documento: 2284bc7b-3b58-41eb-97bc-da1d5ee7fce4

3. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento sob o rito
dos recursos repetitivos (Tema n. 1.076/STJ), pacificou o entendimento de que
a fixação dos honorários por apreciação equitativa é medida excepcionalíssima,
aplicável apenas quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito
econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da
causa for muito baixo, sendo vedada sua utilização para reduzir a verba
honorária em causas de valor elevado. A tese firmada é de observância
obrigatória pelos juízes e tribunais, nos termos do
III, do CPC.
art. 927,
4. O acórdão recorrido, ao dar provimento em parte ao agravo de instrumento
dos ora recorridos para reduzir a verba honorária com base na equidade, sob o
argumento de que a aplicação dos percentuais legais seria "desarrazoada e
excessiva", violou diretamente o
§ 2o, do CPC e a autoridade do
art. 85,
precedente vinculante. O legislador, ao estabelecer os limites percentuais, já
realizou o juízo de ponderação acerca da proporcionalidade e razoabilidade, não
cabendo ao julgador criar nova exceção à regra geral com base em critérios
subjetivos.
Recurso especial provido em parte.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Cuida-se de recurso especial interposto por JULIO JOSE FRANCO
, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas
e
, da
NEVES e OUTROS
a
c
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim
ementado (fl. 661):

HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
Arbitramento
e
cobrança. Ilegitimidade passiva. Ultimada a partilha
desaparece a figura do espólio. Responsabilidade direta dos
sucessores pelo pagamento da dívida do falecido, cada qual
na proporção e na medida das forças do quinhão recebido.
Arts. 796 do CPC c.c. 1.997 do CC. Recurso desprovido.

SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Condenação com lastro em apreciação equitativa.
Possibilidade na espécie. Hipótese em que o valor da causa é
por demais elevado (R$ 2.412.562,90), quadro a outorgar
proporcionalidade aos honorários de R$ 10.000,00, referência
que se mostra justa para a hipótese sub examine, modulada
pela simples exclusão de litisconsorte do polo passivo.
Excepcional equidade autorizada. Orientação do Pleno do
STF. Litigância de má fé não verificada na espécie. Recurso
parcialmente provido.

PROCESSUAL CIVIL. PROVA ORAL. O princípio da
persuasão racional legitima a atividade instrutória exercida
pelo juiz. Doutrina e precedente do STJ. Inteligência do
caput, do CPC. Hipótese em que é necessária a
art. 370,
prova oral para esclarecimento das questões controvertidas,
Documento eletrônico VDA51645165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/10/2025 18:23:07
Código de Controle do Documento: 2284bc7b-3b58-41eb-97bc-da1d5ee7fce4

quadro a prestigiar a cognição da MM. Juíza de Direito.
Recurso desprovido.

Foram opostos embargos de declaração pelos recorrentes para efeito de
prequestionamento e para apontar a contrariedade do julgado com a tese firmada por esta
Corte no Tema Repetitivo n. 1.076. Os aclaratórios foram rejeitados nos termos da seguinte
ementa (fl. 675):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Matérias agitadas que
são estranhas à via recursal eleita. Interposição com iniludível
pretexto de rejulgamento. Inadmissível caráter infringente.
Inocorrência de omissão, de contradição, de obscuridade ou
de erro material. Os defeitos que podem ser corrigidos por
meio de embargos declaratórios, modalidade de recurso com
fundamentação vinculada, não se confundem com o
julgamento contrário ao interesse da parte. Embargos
rejeitados.

No presente recurso especial, os recorrentes alegam violação dos arts. 85, §§
2o e 8o, 489, § 1o, IV, 927, III, e 1.022, II e parágrafo único, II, todos do Código de
Processo Civil. Sustentam, em síntese, que o acórdão recorrido incorreu em negativa de
prestação jurisdicional ao rejeitar os embargos de declaração sem sanar as omissões
apontadas. No mérito, defendem que o Tribunal de origem negou vigência à lei federal ao
fixar os honorários de sucumbência por apreciação equitativa, em flagrante desrespeito à
regra geral e obrigatória de arbitramento em percentual sobre o valor da causa, por se tratar
de demanda com elevado conteúdo econômico. Aduzem que tal decisão afronta
diretamente a tese vinculante firmada no Tema n. 1.076/STJ. Apontam, ainda, a existência
de dissídio jurisprudencial.
A parte recorrida apresentou contrarrazões (fls. 714-720).
O recurso especial foi admitido na origem (fls. 721-722).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Inicialmente, afasta-se a alegação de violação dos artigos 489 e 1.022 do
Código de Processo Civil. A parte recorrente sustenta que o Tribunal de origem teria se
omitido na análise de questões cruciais levantadas nos embargos de declaração,
notadamente quanto à aplicação obrigatória do Tema Repetitivo n. 1.076/STJ.
Contudo, da análise do acórdão que julgou os embargos de declaração (fls.
675/677), verifica-se que a Corte
se pronunciou de forma expressa sobre a matéria,
a quo
Documento eletrônico VDA51645165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/10/2025 18:23:07
Código de Controle do Documento: 2284bc7b-3b58-41eb-97bc-da1d5ee7fce4

ainda que de maneira contrária aos interesses dos recorrentes. O Tribunal de origem
entendeu que o caso concreto justificaria a fixação por equidade, dando prevalência a um
precedente do Supremo Tribunal Federal que, em sua visão, modularia a aplicação da tese
repetitiva.
A prestação jurisdicional foi, portanto, entregue de forma completa, clara e
fundamentada. O que se observa é o mero inconformismo da parte com o resultado que lhe
foi desfavorável, o que não se confunde com vício de omissão, contradição ou obscuridade
apto a ensejar a nulidade do julgado. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de
que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Rejeita-se, pois, a preliminar de negativa de prestação jurisdicional.
No mais, o recurso especial merece ser provido.
A controvérsia central dos autos cinge-se a definir a possibilidade de fixação
de honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa, com fundamento no
8o, do Código de Processo Civil, em demanda cujo valor da causa é
art. 85, §
expressivamente elevado, à luz da tese vinculante firmada por esta Corte no julgamento do
Tema Repetitivo n. 1.076.
A questão já foi exaustivamente analisada e decidida pela Corte Especial
deste Superior Tribunal de Justiça, que, ao julgar os REsp 1.850.512/SP,
e
sob o rito dos recursos
REsp 1.877.883/SP, REsp 1.906.618/SP
REsp 1.906.623/SP,
repetitivos, fixou as seguintes teses jurídicas, de observância obrigatória em todo o
território nacional:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é
permitida quando os valores da condenação, da causa ou o
proveito econômico da demanda forem elevados. É
obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais
previstos nos §§ 2o ou 3o do
do CPC – a depender da
art. 85
presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão
subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da
condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do
valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade
quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito
econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório;
ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Depreende-se da jurisprudência consolidada desta Corte que a regra do art. 85,
8o, do CPC, por ser de natureza excepcional, deve ser interpretada restritivamente,
§
aplicando-se apenas às hipóteses expressamente nela previstas. A norma do
2o,
art. 85, §
que estabelece os percentuais de 10% a 20% sobre a base de cálculo (condenação, proveito
Documento eletrônico VDA51645165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/10/2025 18:23:07
Código de Controle do Documento: 2284bc7b-3b58-41eb-97bc-da1d5ee7fce4

econômico ou valor da causa), é a regra geral e cogente, não podendo ser afastada pelo
julgador com base em juízos subjetivos de razoabilidade ou proporcionalidade quando o
valor da causa for elevado. O legislador, ao definir os parâmetros objetivos, já ponderou os
critérios de justiça e adequação, cabendo ao magistrado tão somente aplicar a lei.
No caso concreto, verifica-se que os recorridos ajuizaram ação de
arbitramento e cobrança contra os ora recorrentes, objetivando o arbitramento e a cobrança
de honorários advocatícios por serviços prestados no inventário dos bens deixados por
Maria Tereza Franco Neves. Após impugnação e posterior emenda, atribuiu-se à causa o
valor de R$ 2.412.562,90 (dois milhões, quatrocentos e doze mil, quinhentos e sessenta e
dois reais e noventa centavos).
O Juízo de primeiro grau, em decisão saneadora (fls. 938-941), acolheu a
preliminar de ilegitimidade passiva do espólio de Paulo Franco Neves e extinguiu o
processo sem resolução de mérito. Instado por meio de embargos de declaração opostos
pelos ora recorrentes, o Juízo
integrou a decisão para condenar os autores, ora
a quo
recorridos, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixando-os em 10%
(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no
§ 2o, do Código de
art. 85,
Processo Civil (fls. 961-962).
Inconformados, os autores, ora recorridos, interpuseram agravo de
instrumento. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento em parte ao
recurso, para reduzir a verba honorária para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
mantendo, contudo, a fixação por equidade.
O Tribunal de origem, entretanto, ao julgar o agravo de instrumento,
reformou a decisão de primeiro grau para afastar a incidência do Tema n. 1.076/STJ e
reduzir os honorários sucumbenciais a um valor fixo de R$ 10.000,00, o que corresponde a
menos de 0,5% (meio por cento) do valor da causa. Fundamentou sua decisão na suposta
"desproporcionalidade" do valor que resultaria da aplicação do percentual legal, invocando
uma "excepcional equidade autorizada" por precedente do Supremo Tribunal Federal.
Confira-se (fl. 663):

Com relação aos honorários de sucumbência, nada obstante a
qualidade do trabalho desenvolvido pelos patronos dos
agravados, o valor de 10% sobre o valor da causa (R$
2.412.562,90 fls. 508 da origem), atualizado da propositura
(21.06.2022), tal qual definido (fls. 596), é por demais
elevado em relação à reduzida complexidade da questão posta
em debate, restrita à exclusão do espólio da demanda, que
ainda não teve o seu mérito analisado, ainda que
parcialmente, quadro a outorgar proporcionalidade à baliza
diversa.

Documento eletrônico VDA51645165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/10/2025 18:23:07
Código de Controle do Documento: 2284bc7b-3b58-41eb-97bc-da1d5ee7fce4

Afigura-se-me viável, portanto, sejam os honorários de
sucumbência fixados por equidade4 no montante de R$
10.000,005, referência que se mostra justa para a hipótese sub
examine, corrigidos do arbitramento (20.03.2023 – fls. 597),
com juros de mora (1% a.m.6) do trânsito em julgado7 deste
V. Acórdão.

Em que pesem às balizas definidas pelo STJ (Tema 1.076), o
Augusto STF pela voz do seu Tribunal Pleno, o que não pode
ser desconsiderado, mesmo sem formal efeito vinculante veda
a fixação de honorários que imponha à parte sucumbente
condenação desproporcional e injusta, a autorizar nesses
casos o arbitramento por equidade, na forma do
§ 8o,
art. 85,
do CPC.

Tal posicionamento representa clara e direta afronta à autoridade do
precedente vinculante desta Corte Superior, em violação do disposto no
III, do
art. 927,
CPC. Ademais, a decisão carece de fundamentação idônea, nos termos do
§ 1o, VI,
art. 489,
do CPC, pois deixa de seguir o precedente referido sem demonstrar a existência de
distinção ou superação, limitando-se a reafirmar uma convicção pessoal contrária à tese
firmada. A invocação genérica de um precedente do STF, que ademais tratava de situação
fática distinta envolvendo a Fazenda Pública, não constitui fundamento suficiente para
afastar a aplicação da lei e da jurisprudência pacificada por esta Corte em regime de
repetitivos.
Como assentado no voto condutor do precedente qualificado, a percepção de
que a causa é de baixa complexidade ou exigiu pouco trabalho do advogado – como a mera
exclusão de um litisconsorte do polo passivo – não autoriza o arbitramento por equidade,
mas sim a fixação do percentual no mínimo legal, qual seja, 10% (dez por cento), dentro da
margem de discricionariedade que a própria lei confere ao julgador (art. 85, § 2o, I a IV, do
CPC).
Dessa forma, o acórdão recorrido, ao fixar os honorários por apreciação
equitativa em causa de valor elevado, violou frontalmente a legislação federal e a
sistemática de precedentes estabelecida pelo Código de Processo Civil de 2015, razão pela
qual se impõe a sua reforma.
Quanto à base de cálculo, oportuno destacar que o entendimento
jurisprudencial da Segunda Seção do STJ, firmado por ocasião do julgamento do
em
afirma que os honorários advocatícios sucumbenciais
REsp 1.746.072/PR
13/2/2019,
devem ser fixados, em regra, com observância dos percentuais e da ordem de gradação da
base de cálculo estabelecida pelo
§ 2o, do
nos seguintes termos: 1o) com
art. 85,
CPC/2015,
base no valor da condenação; 2o) não havendo condenação ou não sendo possível valer-se
da condenação, com base no proveito econômico obtido pelo vencedor; ou 3o) não sendo
possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa.
Documento eletrônico VDA51645165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/10/2025 18:23:07
Código de Controle do Documento: 2284bc7b-3b58-41eb-97bc-da1d5ee7fce4

Veja-se:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE
NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE
SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85,
§§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, §
2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO
RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
1. O novo Código de Processo Civil -
promoveu
CPC/2015
expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários
advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do
vencido.
2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade
do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a
fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a)
enquanto, no
a atribuição equitativa era possível:
CPC/1973,
(a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor
inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse
condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas
execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4o); b) no CPC/2015
tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito
econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.
II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o).
3. Com isso, o
tornou mais objetivo o processo de
CPC/2015
determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na
conjugação dos §§ 2o e 8o do
ordem decrescente de
art. 85,
preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da
base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso
concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço
para outra categoria.
4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I)
primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados
entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II)
segundo, não havendo condenação, serão também fixados
entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre
o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou
(II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico
obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por
fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for
inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o
valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados
por apreciação equitativa (art. 85, § 8o).
5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o
do referido
veicula a regra geral, de aplicação
art. 85
obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais
devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento,
subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da
condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do
valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do
transmite
art. 85
regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se
permite a fixação dos honorários sucumbenciais por
equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não
Documento eletrônico VDA51645165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/10/2025 18:23:07
Código de Controle do Documento: 2284bc7b-3b58-41eb-97bc-da1d5ee7fce4

condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor
for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito
baixo.
6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários
advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o
proveito econômico obtido. Segundo recurso especial
desprovido.
(
Relatora a Ministra Nancy Andrighi,
REsp n. 1.746.072/PR,
Rel. para o acórdão Ministro Raul Araújo, Segunda Seção,
julgado em
DJe
)
13/2/2019,
29/3/2019.

Assim, observados os parâmetros delimitados nos incisos do § 2o do
do
art. 85
deve prevalecer a tese defensiva dos recorrentes para que a verba sucumbencial
CPC/2015,
seja fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.
Ante o exposto, dou provimento em parte ao recurso especial para reformar o
acórdão recorrido e fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por
cento) sobre o valor atualizado da causa, em conformidade com o
2o, do Código
art. 85, §
de Processo Civil e com a tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.076/STJ.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA51645165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/10/2025 18:23:07
Código de Controle do Documento: 2284bc7b-3b58-41eb-97bc-da1d5ee7fce4

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.108.890 / SP
Número Registro: 2023/0406408-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10632172520228260100 20745892620238260000
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JULIO JOSE FRANCO NEVES
RECORRENTE : PAULO FRANCO NEVES - ESPÓLIO
RECORRENTE : CECILIA FRANCO NEVES
RECORRENTE : JOAO DA SILVA RAMOS NEVES
RECORRENTE : JULIO DA SILVA RAMOS NEVES
RECORRENTE : PEDRO DA SILVA RAMOS NEVES
ADVOGADOS
: FLAVIO LUIZ YARSHELL - SP088098
GUSTAVO PACÍFICO - SP184101
VIVIANE SIQUEIRA RODRIGUES - SP286803
DANIEL LUIZ YARSHELL - SP373772
VICTOR SOUSA GOMEZ DE SEGURA - SP424854
RECORRIDO
: AUGUSTO CESAR PATRICIO DE AZAMBUJA FILHO
RECORRIDO
: PAULO RODRIGUES DA SILVA
Documento eletrônico VDA52003413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:54:32
Código de Controle do Documento: cfb0d56f-f1d9-476a-8662-f3a843a45708

ADVOGADOS
: SALO KIBRIT - SP069747
MARIA INES DA CUNHA ALVES KIBRIT - SP068913
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - MANDATO
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). CAMILA RODRIGUES SANTOS, pelas partes: RECORRENTE: JULIO JOSE
FRANCO NEVES, RECORRENTE: PAULO FRANCO NEVES, RECORRENTE: CECILIA FRANCO
NEVES e outros.
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/10/2025
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
03/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Nancy
Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52003413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:54:32
Código de Controle do Documento: cfb0d56f-f1d9-476a-8662-f3a843a45708